Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLEIDE CASTELO BRANCO ALBERTINO, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença, requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, que condenou o DISTRITO FEDERAL no pagamento de benefício alimentação, porque indevidamente suprimido dos servidores públicos. O valor do crédito atualizado até a data da propositura da ação, em 14/10/2020, era de R$13.362,16 e a exequente requereu o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com lastro na Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos. A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, ante o entendimento do juízo de que a lei em questão seria inconstitucional por vício de iniciativa, de sorte que foi determinado o pagamento por meio de precatório, ou por meio de requisição de pequeno valor, caso a credora renunciasse ao valor que sobejar o limite de 10 salários mínimos. Nas razões recursais, defendeu a constitucionalidade da norma. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar integralmente a impugnação do Distrito Federal e determinar a expedição das requisições de pequeno valor – RPV’s conforme o teto de 20 (vinte) salários mínimos” e, ao final, o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo regular sob ID 23900464. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, a pretensão deduzida é de antecipação da tutela recursal, e assim será analisada e de acordo com os preceitos do artigo 300 do CPC. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de conversão de precatório em requisição de pequeno valor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto à inconstitucionalidade da Lei 6618/2020, merece acolhimento a impugnação. A Lei Distrital no 6618/2020, com projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida, alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos. Entretanto, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição. ” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. Acolho a impugnação para reconhecer a inconstitucionalidade Lei 6618/2020 e manter as expedições das RPVs ao teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Por fim, em relação aos juros moratórios e correção monetária, verifica-se que há coisa julgado sobre tais pontos, conforme acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. Houve a fixação dos índices de Juros de mora 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Nesse sentido, a coisa julgada deve ser respeitada (REsp 1861550/DF). Rejeito a impugnação para manter os índices de juros de mora e correção conforme acórdão executivo em observância à coisa julgada nos autos. Os honorários da fase de cumprimento individual de sentença foram arbitrados, em 10% do valor da execução, conforme decisão de ID 77283029. Deixo de condenar a parte autora em honorários, haja vista a sucumbência mínima quanto à presente impugnação. Homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 76782974) em R$ 13.362,16. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para mera atualização e indicação do valor de honorários de execução. Após expeça-se RPV quanto aos honorários da fase executiva fixados em 10% sobre a execução. Havendo renúncia ao excedente à 10 salário mínimos, expeça-se RPV quanto ao principal em favor da exequente. Não havendo renúncia, expeça-se precatório. Após, arquivem-se para aguardar pagamento.” A discussão acerca da constitucionalidade da Lei 6.618/2020 dever ser relegada ao Colegiado, porque não é cabível e nem o momento próprio qualquer manifestação do Relator, sede de análise de pedido de tutela de urgência. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Pretende a agravante que, por força de decisão liminar, a imediata expedição da requisição de pequeno valor. Para tanto, sustentou que a decisão estaria equivocada, posto que, no seu entendimento, não há vício de inconstitucionalidade da lei que elevou o limite mínimo para pagamento por meio de requisição de pequeno valor. Para justificar a urgência, limitou-se a afirmar que a dívida seria de natureza alimentar, pois são créditos decorrentes de honorários advocatícios. Embora não se olvide da preferência dos créditos alimentares, apenas a referência à sua natureza não justifica a urgência pretendida, posto que não se evidencia qualquer risco de dano ou de perecimento do direito. Ademais, o pedido também encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, posto que uma vez deferida a conversão do precatório em requisição de pequeno valor e pago o credor, a decisão teria caráter irreversível. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Por se tratar de recurso que envolve controle de constitucionalidade de lei, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que manifeste eventual interesse em intervir no feito. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator